Tribunal: STF
Processo: EP 191
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
Em 26/3/2026, a defesa requereu a inclusão do apenado em programa de trabalho, de estudo e de leitura, para fins de remição de pena (eDoc. 669).
Por meio do Ofício nº 254/2026 - PMDF/19ºBPM/SANCPM, o Comando do 19º BPM manifestou-se “favoravelmente à inclusão do custodiado nas atividades de remição de pena, observados os critérios legais, administrativos e operacionais aplicáveis”, ressalvando que, na remição por estudo “os cursos poderão ser custeados pelo próprio custodiado ou por seus familiares, conforme disponibilidade” (eDoc. 685).
Em 2/4/2026, a defesa informou “que os filhos do custodiado são menores de idade e, durante a semana, encontram-se regularmente matriculados e frequentando atividades escolares e extracurriculares”, requerendo “que as visitas passem a ser realizadas às quartas-feiras e aos sábados”, ao argumento de que “a realização das visitas em dias úteis compromete a frequência e o rendimento escolar, gerando prejuízos ao processo de desenvolvimento, situação que se busca evitar” (eDoc. 687).
É o relatório. DECIDO.

Nos autos da Ação Penal 2417, o 19º Batalhão de Polícia Militar apresentou pedido de alteração nos dias de visita, semelhante ao requerimento da defesa. O pedido foi deferido nos seguintes termos: 

O requerimento ora apresentado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, para alteração nos dias de visita, fundamenta-se na necessidade de adequação operacional em virtude de questões de segurança, uma vez que, conforme consta do Ofício, “nos dias úteis, especialmente às terças e quintas-feiras, há intenso fluxo interno no NCPM, envolvendo servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais, além de coincidir com o dia de visita ordinária dos demais custodiados da unidade. Tal cenário impacta diretamente a gestão dos custodiados vinculados à execução penal sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal, exigindo maior controle e segregação de fluxos, com reflexos na segurança institucional e na eficiência administrativa”. Portanto, a adequação nos dias de visita não se mostra um privilégio, mas sim medida necessária para garantir a regularidade das visitas sem intercorrências.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a alteração nos dias de visita de todos os custodiados condenados nesta ação penal, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 

Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o pedido da defesa de alteração dos dias de visita.
INTIMEM-SE os advogados para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, o curso pretendido pelo custodiado e a instituição de ensino para realização de matrícula EAD.
Com a informação, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a inclusão do custodiado em atividades de remição de pena (leitura, trabalho e estudo), nos termos requeridos pela defesa (eDoc. 669).
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente